Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010745-10.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIME JOSE DOS REIS (RECORRENTE), SEBASTIÃO FREIRE DA SILVA FILHO - CPF: 044.458.481-15 (ADVOGADO), EDINEIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JAIME JOSE DOS REIS - CPF: 570.855.361-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS COM NOME DIVERSO DO RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – ALEGADA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SE LIMITANDO A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – NEGATIVA GENÉRICA DO RECORRENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Concerne a nulidade diante do equívoco no nome do acusado, nas alegações finais do Ministério Público, trata-se apenas de mero erro material, pois não compromete em nada a análise das provas. No mais, observa-se que em todo o corpo dos memoriais do
Parquet
, o nome do recorrente foi escrito corretamente, somente ao final que houve equívoco na transcrição, não existindo nulidade ou prejuízo a ser sanado neste ato.

“[...] Não enseja nulidade o erro na grafia do nome do réu que não
inviabiliza a identificação do processo. (HC 95.296/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 03/05/2010)

Não há que se falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia quando a mesma se limitou a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.

Em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
“pas de nulitté sans grief”
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jaime José dos Reis
, qualificado, contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o
,
incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal
(pronúncia – Id. 91313986).

Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que em 22 de setembro de 2001, o denunciado, utilizando-se de uma faca, com
animus necandi

por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou
Edinéia de Oliveira
e, após, ocultou o seu cadáver.

Irresignada, a defesa requer, em preliminar, a nulidade dos autos em razão de erro nas alegações finais, constando nome diverso do recorrente na mencionada peça e também alegando que a decisão de pronúncia está maculada por excesso de linguagem.

No mérito, busca a impronúncia do acusado, diante da ausência de elementos indicativos de autoria (Id. 91313995).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia conforme prolatada pelo r. juízo
a quo
(Id. 91314000).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 91314004).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 92734982), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio Qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. – Art. 121, § 2o incisos I e IV e Art. 221, ambos do Código Penal. –
I)
Preliminar
: – Pretendida reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, por erro material constante das alegações finais da acusação. –
Não acolhimento
– In casu, verifica-se que o equívoco cometido nas alegações finais pelo parquet de piso, trata-se tão somente de um mero erro material devidamente sanado, de ofício, pelo Juízo na decisão que pronunciou o recorrente. – Há de destacar que nas alegações finais (Id n°. 91313979-Pág. 01/11) verifica-se expressamente que foi mencionado o nome do recorrente Jaime José dos Reis como sendo o autor do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Edinéia de Oliveira, restando evidente que a menção de nome diverso e estranho à ação penal ocorreu apenas no último parágrafo, o que não passou de uma mera irregularidade possível de ser sanada, como o foi, de ofício, pelo magistrado de piso. – Ademais, não há nos autos demonstração de prejuízo sofrido pelo recorrente ou pela acusação, em virtude do erro material que fora corrigido com a sentença de pronúncia, inviável portanto o reconhecimento de nulidade, sob a luz do princípio – pas de nullité sans grief. –
II)
Mérito
: – Pleiteia a defesa do recorrente a sua impronúncia, sob o argumento que autoria delitiva seria incerta, asseverando ainda, que no caso em voga deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. –
Inadmissibilidade
– Existem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do recorrente Jaime, bem como resta comprovada a materialidade. – Escorreita sentença de pronúncia que deve ser mantida com todas as qualificadoras, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o recorrente

Jaime José dos Reis
,

contra os termos da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 211, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca, em sede preliminar, a nulidade dos autos em razão de erro nas alegações finais, constando nome diverso do recorrente na mencionada peça e também alegando que a decisão de pronúncia está maculada por excesso de linguagem.

A irresignação não merece prosperar.

No que concerne a nulidade diante do equívoco no nome do acusado, nas alegações finais do Ministério Público, não restou demonstrado nenhum prejuízo à defesa, mesmo porque, trata-se de mero erro material, pois não compromete em nada a análise das provas, no mais, observa-se que em todo o corpo dos memoriais do
Parquet
, o nome do acusado foi escrito corretamente, somente ao final que houve equívoco na transcrição, não existindo nulidade ou prejuízo a ser sanado neste ato.

A autoridade judiciária responsável pela prolação da sentença de pronúncia do recorrente assim asseverou acerca do mencionado erro material nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público:

“[...] Inicialmente, convém destacar que, de fato, consta nome de acusado alheio ao presente processo na parte dispositiva dos memoriais do Ministério Público.

Entretanto, analisando a aludida peça processual de forma sistemática, verifica-se que se trata de mero erro material, que não compromete a análise dos autos para fins de prolação da decisão que encerra a primeira fase do Tribunal do Júri.

Deste modo, mostra-se irrelevante o erro material aventado pela defesa, não havendo qualquer tipo de prejuízo que possa decorrer de tal equívoco, notadamente quando os fundamentos lançados na parte argumentativa da peça ministerial se referem, de forma inequívoca, ao réu aqui tratado, razão pela qual passo ao Juízo de admissibilidade da acusação. [...]”
(Id. 91313986)

Desta feita, verifica-se que o tema foi devidamente abordado na decisão de pronúncia, bem ainda, nos autos do
Habeas Corpus
no 1008509-85.2021.811.0000.

Inicialmente, com relação as nulidades, o artigo 563 do Código de Processo Penal preconiza que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, em consonância com o princípio
“pas de nullité sans grief”
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.
(HC 493018/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/06/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes." (HC 495012/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 25/06/2019) "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes.”
(AgRg no HC 502210/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14/05/2019)

Contudo, ainda que fosse verificada qualquer nulidade, seria necessária a comprovação da existência de efetivo prejuízo à parte decorrente do referido ato.
In casu
, em que pese o alegado, a defesa sequer mencionou qual seria o eventual prejuízo do erro na grafia nas alegações finais ministeriais.

Em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, a teor do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...]
(STJ, AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019)

Requer ainda a defesa, a nulidade da decisão de pronúncia, pois entende ser evidente excesso de linguagem constatado e, consequentemente, esta seja retirada do processo e prolatada uma nova sentença.

Contudo,
concessa venia
, razão não lhe assiste.

Dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.689/2008:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

De fato, o Magistrado na sentença de pronúncia precisa motivar sua decisão com comedimento, mas necessita abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes, objetivando-se uma pronúncia equilibrada em termos e expressões.

Nesse contexto, o juiz poderá abordar somente aspectos ligados à materialidade do fato e aos indícios de autoria, porém de maneira não contundente, de modo a viciar a decisão.

Entretanto, esta determinação deve ser interpretada com razoabilidade, eis que a decisão de pronúncia deve também respeitar o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX da Constituição da República.

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci brilhantemente leciona:

“Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (art. 93, IX, CF). A pronúncia não foge, naturalmente, à regra. Aliás, é de suma importância conhecer os motivos levaram o magistrado a se convencer de que o caso merece a apreciação do Tribunal Popular. [...] Destarte, o magistrado precisa motivas sua decisão de pronúncia com comedimento, mas necessita abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes [...]”
. (NUCCI, Guilherme de Souza; Tribunal do Júri; Editora: Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008; pág. 64)

Diante disso, é forçoso reconhecer que a decisão de pronúncia não deve conter exageros quanto à linguagem e quanto à análise meritória do caso, entretanto deve ser bem fundamentada como toda decisão judicial.

No presente caso, percebe-se que o nobre Juiz de Primeiro Grau enfrentou as teses levantadas pelas partes, fundamentou devidamente a decisão quanto à prova da materialidade e indícios de autoria com o devido comedimento que requer a decisão de pronúncia.

Para realizar o exame necessário, transcrevo parte da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“[...] Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente dos boletins de ocorrência (id. 47698810 – Pág. 10; id. 47698817 – Pág.1/3), auto de reconhecimento de cadáver (id. 47698817 – Pág. 6), laudo pericial de necropsia (id. 47698822 – Pág. 1/5), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 47698810 – Pág. 10; id. 47698817 – Pág.1/3), auto de reconhecimento de cadáver (id. 47698817 – Pág. 6) e pelo laudo pericial de necropsia (id. 47698822 – Pág. 1/5).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor dos crimes descritos na denúncia.

Neste contexto, ao ser ouvida

na fase de inquérito policial (id. 47698822 – Pág. 8/10), a testemunha Ozéias Batista de Deus declarou que, na noite dos fatos, o acusado tentou lhe agredir após uma discussão envolvendo seu primo “João Evangelista”, sendo que, naquela oportunidade, a vítima (sua irmã) interveio impedindo as agressões.

Relatou que, após o entrevero, a vítima pediu para o declarante continuar passeando pelo bairro, enquanto ela iria tentar acalmar o acusado, que estava muito nervoso e bêbado. Narrou que, pela madrugada, retornou para a casa de sua mãe, onde dormiu, ocasião em que percebeu que a ofendida ainda não havia retornado.

Acrescentou que permaneceu no Bairro São Mateus até o período da tarde, quando voltou para sua residência, instante em que recebeu um telefonema de sua irmã “Fátima”, a qual lhe questionou sobre o paradeiro da vítima. Enfatizou que contou o ocorrido para seu outro irmão, que foi até a casa do réu para perguntar sobre a ofendida, todavia, não a encontrou.

Salientou ainda que, naquele mesmo dia o corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio.

Na seara extrajudicial (id. 47698825 – Pág. 4/6), a testemunha Ermo de Oliveira narrou que, no dia 23.09.2001, por volta das 19h00min, tomou conhecimento do desaparecimento de sua irmã, ora vítima, tendo, imediatamente, se deslocado até o Bairro São Mateus, onde foi informado por seus familiares que, na noite anterior, ela teria saído na companhia de seu namorado Jaime, vulgo “Pelé”, e até então não havia retornado.

Destacou que, naquele mesmo dia, o corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio.

Em juízo (id. 51569514 – Pág. 1/2), a testemunha Ermo informou que tomou conhecimento que, momentos antes dos fatos, houve uma discussão envolvendo o acusado e seu irmão caçula, sendo que, logo em seguida, a vítima saiu na companhia daquele e não foi mais vista com vida.

Além disso, esclareceu que, após os fatos, o acusado desapareceu do bairro.

Ainda na fase de inquérito policial (id. 47698829 – Pág. 1/3), a testemunha Adélia Magalhães de Deus informou que a última vez em que a vítima foi vista com vida, estava próxima ao local dos fatos abraçada com o acusado.

Relatou que, naquela mesma noite, o réu havia discutido com um primo da vítima e, posteriormente, teria retornado para “cobrar a bronca”, oportunidade em que portava um objeto enrolado em uma camisa.

Durante audiência de instrução e julgamento (id. 51569514 – Pág. 1/2), Adélia relatou que, no início da noite dos fatos, estava na casa de sua mãe na companhia da vítima e de outras pessoas, quando o acusado, que era seu namorado, chegou ao local chamando-a, instante em que um primo dela teria brincado com a situação.

Declinou que, ao ser chamada, a vítima foi em direção do réu, o qual a declarante acredita ter ficado com ciúmes do sobredito primo.

Registrou que após a vítima sair na companhia do acusado, não retornou para casa, razão pela qual, no dia seguinte, a depoente saiu a sua procura. Consignou que se deslocou, inclusive, até a casa do réu, onde encontrou, apenas, seus familiares.

Ao ser inquirida pela autoridade policial (id. 47698836 – Pág. 10), a testemunha Ana Ventura dos Reis, mãe do acusado, declarou que este desapareceu de sua casa um dia após a morte da vítima, não dando mais notícias.

Durante seu interrogatório em juízo (id. 51569514 – Pág. 3), o acusado negou a prática delitiva, alegando que terminou seu relacionamento com a vítima bem antes de sua morte e que não se encontrou com ela no dia dos fatos, sabendo do ocorrido somente meses depois.

Ademais, sustentou que na data dos fatos se encontrava no Estado de Goiás, para onde havia se mudado em momento anterior ao delito que lhe é imputado.

Em que pese, em juízo, o acusado tenha negado ser o autor do delito, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em ambas as fases da persecução criminal, apresentam indícios suficientes da autoria delitiva a ele atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes que lhe são imputados.

Com efeito, ao ser interrogado, o réu alegou que não estava nesta cidade na data dos fatos, informando que havia se mudado para o Estado de Goiás aproximadamente um ano antes.

Todavia, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Adélia Magalhães de Deus enfatizou que presenciou o momento em que, na noite dos fatos, o acusado chegou à casa da mãe da vítima e a chamou para conversar, saindo do local em sua companhia.

Na mesma oportunidade, ressaltou que a ofendida foi vista pela última vez com vida na companhia do réu, nas proximidades do local onde foi encontrada morta.

Além disso, na fase de inquérito policial, a própria mãe do acusado informou que ele havia desaparecido de sua casa, no dia seguinte a morte da vítima.

Deste modo, a contradição acima apontada, somada ao fato de o acusado ter se envolvido em uma discussão com familiares da vítima, em tese, motivada por ciúmes, bem como de ter sido visto na companhia da ofendida em local próximo ao encontro do cadáver, revelam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída nos autos.

Convém destacar que há nos autos provas judiciais que corroboram os elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, de modo que a pronúncia do acusado não se encontra embasada, tão somente, em elementos informativos, cuja impossibilidade é sabida.

Consigne-se, por oportuno que, nesta fase processual, onde se procede ao juízo de admissibilidade da acusação imputada ao réu, é necessária, apenas e tão somente, a verificação de indícios suficientes quanto à autoria delitiva, uma vez que não se trata de sentença condenatória.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver provas incontestes de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se pode afastar de plano que o crime em questão tenha motivação fútil, consistente no suposto sentimento de ciúmes que o acusado nutria entre a vítima e seu primo.

Por outro lado, não se afigura descabida a assertiva de que o acusado tenha utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ter supostamente atraído a ofendida até o local dos fatos mediante dissimulação, onde, de forma inesperada, teria recebido o golpe de faca.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

[...]

Desta feita, por não se mostrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para serem apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Ocultação de cadáver

A materialidade do referido delito é comprovada por meio dos boletins de ocorrência de ids. 47698810 – Pág. 10 e 47698817 – Pág.1/3.

Por outro lado, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, cujos principais trechos foram acima apontados, revelam indícios suficientes de que o réu teria atraído a vítima até o aludido terreno baldio, visando ocultar seu cadáver após a prática do homicídio.

Deste modo, havendo prova da materialidade delitiva e indícios quanto sua autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, também, pelo delito de ocultação do cadáver, para que seja submetido à julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, de igual modo, pelo delito conexo.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o acusado
JAIME JOSÉ DOS REIS
, já qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal. [...]”
(Id. 91313986)

Pois bem.

Como se depreende da simples leitura da decisão recorrida, em momento algum o douto juiz apresentou um juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados, apenas elencando os elementos utilizados em sua convicção, se limitando a apontar a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva. O que houve foram citações dos depoimentos de testemunhas e das circunstâncias do fato, e não excesso de linguagem, porque em momento algum o julgador adentrou no mérito da causa.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado”
(STF Rel. Ministra Cármen Lúcia 2a Turma HC no 116524/ES Dje 06/06/2013)

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa técnica do acusado.

Para a análise meritória, necessária a transcrição da inicial acusatória:

“[...] No dia vinte e dois de setembro de 2.001 (22/09/2.001), por volta das 02:00 h, no interior de um terreno baldio situado na rua 38, no bairro São Mateus, nesta Cidade e Comarca, o indiciado
Jaime José dos Reeis, vulgo “Pelé”
, com intenção homicida, premido por motivo fútil, e utilizando-se de arma branca e de recurso que tornou impossível a defesa da vítima
Edinéia de Oliveir
, desferiu-lhe um golpe, provocando-lhe as lesões corporais objetivadas pelos termos do Laudo de Exame Necroscópico e do Mapa Topográfico para Localização de Lesões anexados às f. 12 a 15-v; causa eficiente de sua morte. E, em seguida, em concurso material, o indiciado, no mesmo local, ocultou o cadáver da vítima.

II- Ressai dos sobreditos autos de caderno informativo que, um pouco antes do horário, logo acima mencionado, a vítima se encontrava em frente de sua residência em companhia de diversas pessoas, dentre as quais, seu primo de nome João Evangelista, seu irmão de nome Ozéas e o próprio indiciado. Em determinado momento, surgiu uma discussão entre o indiciado e João Evangelista, razão pela qual, aquele (indiciado) saiu dali em direção a sua residência, enquanto a vítima foi passear com seu irmão Ozéas pelas ruas do bairro. Ressalte-se que o indiciado nutria ciúmes de João Evangelista, em relação à vítima.

Desta feita, a vítima e Ozéas depararam-se com duas irmãs do indiciado, as quais a questionaram da razão de Ozéas ter agredido ao denunciando, dizendo-lhes que este estava vindo, armado de uma faca, para “resolver do problema”. Na seqüência, a vítima e Ozéas visualizaram o indiciado, em companhia de três pessoas, aproximando-se; já vindo em direção a Ozéas. Por consegüinte, a vítima e terceiras pessoas interferiram, tendo o indiciado desistido de agredir a Ozéas, saindo dali, enquanto a vítima, após dizer a Ozéas para que continuasse a passear, pois, iria “acalmar” o denunciando, saiu atrás dele.

Por efeito, a vítima ainda foi vista, abraçada com o indiciado, e ainda naquela noite, nas proximidades do local alhures referido, não obstante, este tenha atraído-a para um local ermo e isolado, ou seja, um terreno baldio, onde veio a surpreendê-la, com inegável intenção homicida, desferindo-lhe um golpe de faca na região torácica superior mais à direita, junto da fúrcula esternal, como se observa dos termos do laudo pericial acima expressado, causa eficiente de sua morte. Ademais, também ficou indicado que o indiciado atraiu a vítima até um local isolado, não só para facilitar o seu propósito homicida, mas também, para ocultar o seu cadáver, dificultando a sua localização e descoberta.

Outrossim, apurou-se que o indiciado praticou este delito, futilmente, ou seja, pelo sentimento de ciúmes da vítima com João Evangelista. Patente está, portanto, a desproporção entre o móvel psicológico, impulsionador da prática delitiva, e o resultado morte produzido.

Dessarte, também ficou caracterizado que o indiciado utilizou-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, pois, dissimulou uma situação, atraindo-a a um local favorável ao seu propósito homicida, onde, de surpresa, ceifou-lhe a vida, atingindo-a com violento e mortal golpe de faca, colhendo-a quando encontrava-se desavisada e distraída para tal ação. [...]”
(Id. 91313460)

A materialidade dos delitos está demonstrada através do boletim de ocorrência no 354/01 e auto de reconhecimento de cadáver (Ids. 91313460 e 91313461), laudo de exame de necropsia no 01-01-000735-01/2001 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 91313462), decretação de prisão preventiva (Id. 91313468), além dos depoimentos presentes nos autos.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Pois bem.

Em declarações prestadas em juízo, o recorrente nega a conduta criminosa a ele imputada, de forma genérica.

A testemunha Ermo de Oliveira assim se pronunciou na fase inquisitorial:

“[...] Com relação aos fatos, tem a informar que tomou conhecimento do desaparecimento de Edinéia através de um telefonema de outra irmã do declarante, no domingo, dia 23/09/01, por volta das 19:00 horas. O declarante imediatamente deslocou-se até o Bairro São Mateus, onde foi informado por seus familiares, que Edinéia saiu na noite anterior, em companhia do namorado Jaime vulgo “Pelé”, não tendo retornado. O declarante saiu pelo bairro, à procura de Edinéia, não a encontrando, sendo uma irmã do declarante telefonou para a Guarda Municipal, tendo sido informada que havia uma denúncia anônima de encontro de cadáver, no Bairro São Mateus. O declarante após dar muitas voltas pelo bairro, não vendo nenhuma movimentação de viaturas, telefonou para a Guarda Municipal, procurando informações sobre a possível ocorrência, sendo informado que já haviam deslocado-se para o bairro, mas não encontraram o corpo, informando ao declarante, o endereço fornecido na denúncia anônima. Que, o declarante deslocou-se até o local indicado, um terreno baldio, onde já encontrou uma viatura da Polícia Militar. Ao aproximar-se do local, reconheceu o corpo como sendo o de sua irmã Edinéia. Pelo que soube através de seus irmãos, Edinéia havia saído na noite de sábado, em companhia do namorado “Pelé”, não retornando, sendo que “Pelé” havia discutido com um primo do declarante e também acusado seu irmão Ozéias, de haver lhe agredido, o que de fato, não ocorreu. [...]”
(Id. 91313463, p. 4/6)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Adélia Magalhães de Deus, colhidas na fase extrajudicial:

“[...] Inquirida pela autoridade policial, respondeu primeiramente que é irmã da vítima Edinéia de Oliveira, encontrada morta no bairro São Mateus, em Várzea Grande, na data de 23/09/01; que no dia anterior aos fatos, a declarante havia ido a um churrasco, tendo chegado em casa por volta das 16:00h; que ao chegar em sua casa estavam várias pessoas, inclusive sua irmã Edinéia; que em determinado momento, lá chegaram o primo e o irmão da declarante; que o primo da declarante, de nome João Evangelista, chamou Edinéia para darem uma volta pelo bairro; que ao voltarem para casa, João Evangelista vinha abraçado com Edinéia, e logo atrás vinha Jaime, vulgo “Pelé”, namorado desta; que Jaime chamou Edinéia pra conversar, e em dado momento João Evangelista começou a brincar com Jaime, sendo que este não gostou da brincadeira e começou a discutir com João; que neste momento a declarante entrou em casa e não presenciou mais nada, sendo que ficou sabendo que em seguida, Jaime saiu em sua bicicleta, e João saiu atrás, mas tomou rumo diverso do de Jaime; que após alguns instantes Edinéia saiu de novo, sendo que não mais voltou para casa naquele dia; que a declarante soube por seu irmão Ozéias que tinha saído com Edinéia, que no meio do caminho encontraram a irmã de Jaime, e esta lhes disse que sua mãe estaria passando mal pois os irmãos de Edinéia tinham batido em Jaime; que Ozéias lhe esclareceu que ninguém havia batido em Jaime; que em seguida ali chegaram Jaime acompanhado de mais três pessoas e disseram que iriam até a casa da declarante “comprar bronca” com o primo da declarante; que segundo o irmão da declarante, Jaime vinha com um objeto embolado numa camiseta; que após conversarem, entraram num acordo, sendo que Edinéia saiu dali com Jaime e os amigos dele, e o irmão da declarante voltou para casa; que a partir desse dia, Edineia não mais foi vista pelos seus familiares, sendo que esta foi vista pela última vez por volta da meia noite próximo ao lugar onde ela foi encontrada, andando abraçada com Jaime; que no dia seguinte a família da declarante passou o dia fora, e quando chegaram em casa, notaram que Edineia ainda não havia voltado, fato que deixou a todos preocupados; que assim, a declarante saiu para procurar sua irmã, tendo ido primeiramente à casa de Jaime, sendo que lá lhe disseram que Jaime não estava e não sabiam nada de Edinéia; que a declarante continuou sua busca pelo bairro, e não obtendo êxito, voltou para casa, sendo que de lá, ligou para uma delegacia, ao que lhe informaram que havia a denúncia de que fora achado o cadáver de uma mulher no bairro São Mateus; que a família da declarante continuou a busca, sendo que chegaram a determinado matagal, depararam-se com a polícia, que tinha encontrado um corpo naquela localidade; que naquele momento a declarante pôde reconhecer que se tratava de sua irmã Edinéia; que após alguns dias, a declarante soube por uma amiga que Jaime estava pedindo dinheiro para sua mãe, pois precisava ir embora; que a declarante ouviu comentários de que Jaime era usuário e vendedor de drogas e que no dia anterior aos fatos, Edinéia e seu primo estavam bastante bêbados; que a declarante acredita ser Jaime o assassino de sua irmã uma vez que ele está foragido. [...]”
(Id. 91313464, p. 1/2)

Ouvidas em juízo, as testemunhas ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima Edinéia de Oliveira.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia ou absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, inciso XXXIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

Jaime José dos Reis,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o
,
incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022